Tribunal: TJPA
Processo: 0812588-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812588-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSICLEIA MAUES MACIEL

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PACIENTE COM FILHOS MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Resta inviável a concessão de prisão domiciliar para paciente que se encontra cumprindo execução provisória de pena decorrente de duas condenações por tráfico, sendo que, na primeira ação penal foi beneficiada com a substituição e voltou a traficar.

2. Uma vez que Estudo Técnico realizado com as crianças apontou que elas não se encontram vulneráveis, que estão sob os cuidados da avó, apresentando boas condições de saúde e higiene e recebendo amparo financeiro e afetivo, com mais razão se mostra a decisão do juízo.

3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 26 a 28 do mês de janeiro de 2021.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de ROSICLÉIA MAUES MACIEL, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM.

O impetrante alega que:

“(...) A paciente possui duas condenações pela suposta infração ao disposto na norma do art. 33 da Lei nº 11.343/06. As penas unificadas totalizam a uma reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado, tendo progredido para o regime semiaberto. Em face das duas condenações fora interposto recurso de apelação, conforme decisão de recebimento de recurso.

Vale ressaltar que a paciente é primária e é mãe de três crianças, sendo duas menores de 12 (doze) anos, uma com apenas 08 (oito) anos e a outra com 07 (sete) anos, conforme faz prova a certidões de nascimento acostadas, vale ressaltar que o pai dos menores também está preso.

O Habeas Corpus Coletivo foi concedido as presas provisórias que não possuem condenação, no entanto no dia 25 de outubro de 2018 o Ministro Ricardo Lewandowski estendeu o benefício as presas provisórias que ainda não possuem condenação com trânsito em julgado, a todas as presas que possuem filhos de até 12 (doze) anos ou que estejam grávidas, ainda que a condenação seja pelo crime de tráfico de entorpecente.

A paciente se enquadra no Habeas Corpus coletivo e requer que seja convertida o cumprimento de pena provisório pela prisão domiciliar, pois possui dois filhos menores de 12 (doze) anos e sua sentença ainda não transitou em julgado. O pedido realizado pela defesa junto a Vara de Execução penal, foi indeferido (...)”

Pediu a concessão da liminar, com a determinação da substituição do cumprimento de pena provisória em prisão domiciliar, pois a paciente possui dois filhos menores de 12 (doze) anos, sem sentença condenatória transitada em julgado, colocando-se imediatamente a paciente em regime de prisão domiciliar.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 18/12/2020, indeferi a liminar, requisitei informações do juízo e determinei remessa dos autos ao parecer do
custos legis
.

O magistrado
a quo
encaminhou documentos e prestou as informações de praxe, salientando que:

- O processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 09/02/2020.

- A paciente cumpre pena de 10 anos de prisão em razão de condenação pela prática de dois crimes de tráfico de drogas, estando atualmente no regime semiaberto.

- O Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a apenada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP.

- A razão de decidir do indeferimento subsidiou-se no relatório de visita, encaminhado pelo Conselho Tutelar de Abaetetuba/PA, informando que os menores estão sob os cuidados da avó, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, que estão em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis nem a imprescindibilidade da genitora.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifesta pelo não conhecimento da ordem, por entender ser sucedâneo recursal, já que a matéria deveria ser combatida em agravo em execução e, superado isto, pela sua denegação.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso.

É o relatório.

VOTO

A paciente se encontra cumprindo pena decorrente de duas condenações pelo delito de tráfico de drogas.

Conforme consignei, quando indeferi a liminar pleiteada, após análise dos documentos constantes nos autos, consulta ao PJe e ao Sistema Libra, verifiquei, em suma, que:

- nos autos da ação penal n.º 0001753-48.2019.8.14.0070, a paciente foi presa em flagrante no dia 20/02/2019, pelo delito de tráfico de drogas, e, em 17/06/2019, esta Corte concedeu o Habeas Corpus n.º 0803384-10.2019.8.14.0000, sob a relatoria do Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis, para que a prisão fosse substituída por prisão domiciliar, em razão, justamente, de possuir filhos menores de 12 anos;

- nos autos da ação penal n.º 0006695-26.2019.8.14.0070, a paciente foi presa, novamente, em flagrante, em 09/07/2019, também pelo delito de tráfico de drogas.

Ora, a indigitada, mesmo beneficiada com a prisão domiciliar, voltou a traficar, já tendo sido condenada em ambas as ações penais, indicando ser inadequada e temerária a concessão da benesse reclamada.

Ademais, e não menos importante, a decisão do Juízo de execução aponta que a paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando em consideração o relatório de visita técnica que aponta que as crianças não se encontram vulneráveis e que a presença da genitora não se mostra imprescindível, pois estão sob os cuidados da avó, apresentando boas condições de saúde e higiene e recebendo amparo financeiro e afetivo.

Entendo, assim, acertada a decisão guerreada.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N.º 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE REFUTADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318-A do Código de Processo Penal não se aplica à presa que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. 2. A despeito da falta de previsão legal, esta "Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendarem essa medida" (HC 521.663/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). 3. Na espécie, ao analisar a situação da Apenada, a Corte de origem concluiu, de maneira fundamentada, que
não há excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a Apenada, "já condenada por um crime de tráfico praticado no ano de 2011, meses após o nascimento de seu filho, tornou a delinquir, reincidindo em crimes da mesma espécie por outras três vezes. Veja-se que a situação da agravante não é excepcional, inobstante seja genitora de um filho de 08 anos de idade". Desse modo, não há constrangimento ilegal a ser sanado
. 4. Agravo regimental desprovido.” (destaquei) (STJ, AgRg no HC 557.861/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 25/06/2020)

Por todo o exposto,
denego a ordem
.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 28/01/2021